Tribunal: TJSP
Processo: 2145790-83.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus – Homicídio triplamente qualificado – Revogação da prisão temporária – Superveniência do término da investigação policial, do oferecimento de denúncia e decreto de prisão preventiva – Constrangimento ilegal ultrapassado – Perda do objeto – Reconhecimento – Writ prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal no 2145790-83.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é impetrante AGNALDO DIAS DE ALMEIDA e Paciente
JOÃO DE DEUS CRONEMBERGUER FILHO, é impetrado MM. JUIZ (A)DE
DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL CRIMINAL DA
BARRA FUNDA - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da
Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2145790-83.2020.8.26.0000 - lauda 2/3
Voto:
24313 CFF/D
Habeas Corpus:
2145790-83.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
2a Vara do Júri
Autos:
1513032-47.2020.8.26.0050
Impetrante:
Agnaldo Dias de Almeida
Paciente:
João de Deus Cronemberguer Filho
Habeas
Corpus

Homicídio
triplamente
qualificado
Revogação da prisão temporária

Superveniência do término da investigação policial,
do oferecimento de denúncia e decreto de prisão
preventiva Constrangimento ilegal ultrapassado
Perda do objeto
Reconhecimento
Writ
prejudicado.
Vistos...
Cuida-se de habeas corpus, com pedido
de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar sofrendo
constrangimento ilegal, imposto pela digna autoridade apontada como
coatora, em razão da decretação de sua prisão temporária.
Apresenta, para tanto, rol de pertinentes
razões, pleiteando a concessão da ordem para a revogação da medida
extrema, com a expedição do pertinente alvará de soltura (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
101/103).
Prestadas as informações judiciais (fls.
106/107 e 116/118), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
__________________________________________________________________________________________________________
Habeas Corpus Criminal no 2145790-83.2020.8.26.0000 - lauda 3/3
final, pela prejudicialidade da ordem (fls. 124/130).
É o relatório.
O acesso direto ao SAJ-SG (Sistema de
Automação da Justiça Segundo Grau) evidencia que a investigação
policial foi encerrada e o paciente foi denunciado como incurso no artigo
121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, sendo-lhe decretada a prisão
preventiva (fls. 135/143, dos autos originários).
Dessa forma, a pretensão deduzida na
inicial restou prejudicada, pela superação do constrangimento ilegal
alegado, pois evidente que fato posterior à impetração tornou o writ sem
objeto, diante do esvaziamento superveniente da causa pretendi.
Ora, com a decretação da preventiva,
assoma-se novo título de prisão cautelar, com fundamentos que precisam
ser diretamente impugnados, restando sem interesse o pretendido
enfrentamento da motivação temporária originária.
Ante o exposto, julgo PREJUDICADA a
ordem de habeas corpus.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)